Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
VISTOS...
A Agravante interpôs agravo interno em face da decisão que lhe negou o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento (Id n. 3861013).
Ocorre que, da análise dos atos processuais, constata-se do id n. 4493004 que o recurso foi recebido neste Tribunal, sem o devido pagamento do preparo.
De acordo com o art. 1.007, § 4o, do NCPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Assim, determino a intimação da agravante, nos termos do artigo supra citado.
Decorrido o prazo, retornem-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado